Tribunal: STF
Processo: AI 61455
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
À vista da interpretação de cláusula contratual, entenderam as decisões na instância ordinária que havia cláusula penal, tornando-se legítima a sua redução em face da regra do art. 924 do Código Civil. 
A decisão recorrida considerou também as circunstâncias do caso. Inviável era, pois, o recurso extraordinário. Agravo regimental improvido.